Tribunal: TJBA
Processo: 8028212-28.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8028212-28.2023.8.05.0080

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: THALIA SUELLY SILVA OLIVEIRA

Advogado(s): CARLOS EDUARDO CARMONA DE AZEVEDO

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s):ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

ACORDÃO

APE
LAÇÃO CÍVEL
.
DIREITO DO CONSUMIDOR
E PROCESSUAL CIVIL
.
AÇÃO
PELO PROCEDIMENTO COMUM
.
SENTENÇA DE
IM
PROCEDÊNCIA
.
PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. REJEIÇÃO.
COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA
CONTRATUAL
. DÍVIDA EXISTENTE. PROVAS
IMPEDITIVAS
DO DIREITO D
A
AUTOR
A
EVIDENCIADAS,
CONSOANTE NORMA DO
ARTIGO 373, INCISO II, D
A LEI ADJETIVA PÁTRIA.
EXERCÍCIO REGULAR D
O
DIREITO
DE CRÉDITO PEL
O
RÉ
U
. ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. DANO MORAL
NÃO
O
CORRENTE.

A
PELO
D
A

AUTOR
A
NÃO
PROVIDO
.

SENTENÇA
MANTIDA
.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por autora/apelante contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito e de indenização por danos morais, sob fundamento de contratação válida de operação financeira denominada reorganização de dívida de cheque especial, mediante canal digital, com documentos comprobatórios anexados pela ré/apelada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a gratuidade da justiça concedida à apelante deve ser mantida; (ii) estabelecer se o apelo interposto atende aos pressupostos de admissibilidade, em especial o princípio da dialeticidade recursal; (iii) determinar se a sentença de improcedência deve ser reformada quanto à inexistência de débito e indenização por danos morais, e à fixação dos honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A autora/apelante preenche os requisitos legais para a concessão da gratuidade de justiça, presumindo-se verdadeira a alegação de insuficiência de recursos, não havendo indícios de má-fé no momento processual.

O recurso é tempestivo e atende aos pressupostos extrínsecos e intrínsecos, sendo afastada a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade recursal.

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, considerando a autora hipossuficiente e destinatária final, autorizando a inversão do ônus da prova, cabendo à ré comprovar a contratação.

A ré/apelada comprovou a relação jurídica contratual e a regularidade da cobrança mediante documentos e extratos bancários, demonstrando inadimplência da autora/apelante.

Não se verifica fraude, irregularidade ou dano moral decorrente da cobrança ou da inscrição em cadastro de inadimplentes, configurando exercício regular do direito de crédito.

Nos termos do art. 85, §§ 1º e 11, do CPC, diante da sucumbência recursal total da autora, os honorários advocatícios são majorados para 13% do valor atualizado da causa, com suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Rejeição da preliminar de violação ao princípio da dialeticidade recursal, Apelação conhecida e não provida.

Tese de julgamento
:

A gratuidade de justiça deve ser mantida quando a parte preenche os requisitos legais, presumindo-se veracidade da alegação de insuficiência de recursos.

A ré deve comprovar a existência do débito, cabendo inversão do ônus da prova em favor da consumidora hipossuficiente.

A cobrança regular de débito comprovado não configura dano moral.

Honorários advocatícios devem ser majorados em grau recursal, observada a gratuidade de justiça.

Vistos, relatados e discutidos estes autos
da
Apelação Cível
n.

8028212-28.2023.8.05.0080
,
da Comarca de
Feira de Santana
/Bahia em que figuram como
a
pelante,
THALIA SUELLY SILVA OLIVEIRA

e
apelad
o
,
BANCO
BRADESCO
S.A..

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia,
à
unanimidade,

em
rejeitar a preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade recursal,
conhecer e
n
egar provimento
à Apelação,
mantendo a sentença integralmente,
com a majoração dos honorários advocatícios de sucumbência,
nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .

12